Tribunal: TJPA
Processo: 0802954-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802954-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: J M WIESER

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Decisão interlocutória que reconheceu não terem sido preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão.

3 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

4 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802954-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: J M WIESER

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13937023), interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. contra a decisão (Id 13516784) que deu provimento ao agravo de instrumento, interposto por J M WIESER, conforme ementa assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

Reputa-se válida a notificação extrajudicial devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato ou posteriormente, como no caso dos autos, no qual se verifica que a própria instituição financeira junta na exordial, comprovante de conta de luz do réu em local distinto.

A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. Precedentes do STJ.

Provimento do recurso de Agravo de Instrumento, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO, onde alega que a cédula de crédito bancário trazida na peça vestibular, não se trata de mera cópia reprográfica, mas de renegociação original assinada eletronicamente, conforme informação constante do campo lateral esquerdo do referido contrato de renegociação, restando comprovada a mora e a realização do negócio jurídico entre as partes.

Alega ainda que foi juntado à exordial, a notificação extrajudicial enviada no endereço que fornecido pelo agravado, quando da assinatura do contrato, constando motivo da não entrega: mudou-se, razão pela qual é positiva e satisfaz o art. 2º do Decreto-lei Federal nº 911/1969.

Requer o efeito suspensivo para que a liminar de busca e apreensão seja restaurada.

Conclui, solicitando a admissão e o provimento do presente AGRAVO INTERNO, para que a decisão seja reformada.

Em contrarrazões, ID 14201545, o agravado alega que a inexistência de informação na instância de primeiro grau, sobre a forma em que foi contratado o financiamento bancário (via cártula ou assinatura eletrônica), faz com que a ação seja extinta sem resolução do mérito, existindo ainda o grave risco de a cédula bancária ser negociada irregularmente com terceiros.

Em relação à notificação para constituição da agravada em mora, defende a manutenção da decisão, uma vez que a agravante teve conhecimento do novo endereço da agravada, mas enviou a correspondência ao endereço antigo.

Conclui pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a parte agravante não demonstrou qualquer questão nova capaz de infirmar o julgamento a seu favor.

No que tange à ausência da apresentação da via original do contrato, verifica-se que a sua relevância reside na possibilidade de circulação do título, razão pela qual, para a concessão da liminar de busca e apreensão, é necessário que a parte demonstre que o título não circulou, juntando aos autos a via original.

Contudo, em se tratando de documento eletrônico, necessária se faz a comprovação, na via ordinária, de impossibilidade de circulação da cártula, prova da qual não se desincumbiu a parte agravante.

No que tange à ausência de notificação extrajudicial, constituindo em mora o devedor, conforme preconiza o art. 2º do Decreto-lei Federal nº 911/1969, melhor sorte não assiste ao agravante pois restou demonstrado nos autos que era de seu conhecimento a mudança de endereço do devedor, mas optou em enviar a correspondência para o endereço antigo.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023